Tribunal: STF
Processo: RE 1359329
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a fornecer à autora o medicamento requerido. 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao recorrente o fornecimento de fármaco de alto custo que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename e os protocolos do Sistema Único de Saúde - SUS, de modo que o custeio ou ressarcimento do tratamento pleiteado deve ser suportado pela União. 



    Em razão do julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO INCORPORADO NO SUS. TEMA 793 DO STF.



    A prestação dos serviços de saúde no âmbito de SUS é de responsabilidade solidária entre os entes federado. O STF ao julgar o RE 855.178 (Tema 793) reiterou a jurisprudência da respectiva Corte sobre a matéria. O ente que arcar com as despesas do tratamento, de forma exclusiva, poderá, na esfera administrativa ou judicial, promover os atos necessários para reaver a cota parte dos demais.



    O fato de o tratamento não constar na lista do SUS não exige que a União litigue necessariamente no polo passivo da ação judicial, pois o texto da Constituição Federal de 1988 não faz essa ressalva.



    APELO DESPROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (págs. 2 do documento eletrônico 17). 



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:



    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (grifei).



    Sobre a mesma matéria ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.348.486/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.356.938/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.356.883/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.352.250/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.353.083/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator